Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. CORRETORA. CADEIRA DE FORNECEDORES. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. DE. SÚMULA 609 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Apelada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 STJ.
3. Administradora e corretora de planos de saúde compõem a cadeia de fornecimento do serviço, e estabelecem entre si uma relação de solidariedade, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25 do CDC.
4. Nos termos do Enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
5. A má-fé da Apelada não pode ser presumida (art. 113 do Código Civil) para concluir que teria, dolosamente, ocultado o fato de que estava acometido por doenças que exigiam tratamento médico cirúrgico antes do momento da celebração do contrato com a recorrente. Precedentes TJDFT.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.